Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-38.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701477-38.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: EDIVAN PEREIRA DA SILVA DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração contra acórdão proferido por esta egrégia Sétima Turma, cuja ementa, a seguir, transcrevo (ID. 15461570): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITAREJEITADA. CONTA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIODO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM SUPOSTAMÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL.INCLUSÃO DA UNIAO A LIDE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. A afirmação de hipossuficiência para o pagamento das custas processuais formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), somente podendo ser questionada mediante a presença de elementos probatórios que a fragilizem. 1.1. A apelada não trouxe qualquer prova apta a revogar este benefício e, por isso, deve a gratuidade ser mantida. Impugnação rejeitada. 2. Não são objeto de questionamento, por parte do autor/apelante, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. 2.1. Os limites objetivos dos autos de origem compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. 3. Limitando-se a parte autora a discutir somente aspectos de administração destes recursos, o qual é feito pelo BANCO DO BRASIL S/A, deve a instituição financeira recorrente figurar, de forma exclusiva, no polo passivo da demanda, sem a necessidade de remessa dos autos a Justiça Federal. Precedentes.4. Apelação conhecida e provida. Em seus Aclaratórios (ID. 16570249, p. 01-08), a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido foi: a) omisso quanto a condição do BANCO DO BRASIL de mero agente operacional do PASEP (administrador) e não gestor do fundo PIS/PASEP (p. 03-04); b) omisso quanto a atuação vinculada do banco às normas e diretrizes impostas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP (p. 06-07). Pede o conhecimento e acolhimento do seu recurso para, com efeitos infringentes, sanar os vícios apontados (p. 07-08). É o relatório. O artigo 1.023 do Código de Processo Civil prescreve que “os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. Na hipótese dos autos, conforme consulta ao sistema de expedientes do PJe do processo eletrônico em questão, observo que o BANCO DO BRASIL (embargante), por meio do seu patrono Ricardo Lopes Godoy, registrou ciência da ementa do julgamento em 21/05/2020, às 09h35m (quinta-feira). Logo, nos termos do art. 231, V c/c 270 do CPC, a contagem do prazo de cinco dias úteis para a interposição do recurso de embargos de declaração teve seu início no primeiro dia útil seguinte a esta cientificação, qual seja, no dia 22/05/2020 (sexta-feira), e com término em 28/05/2020 (quinta-feira). Os embargos de declaração foram opostos na data de 04/06/2020 (quinta-feira), conforme assinatura eletrônica no próprio recurso (ID. 16570249), portanto, após o prazo legal de cinco dias. Assim, a interposição do presente recurso após o prazo de cinco dias úteis, torna-o intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível. Sobre o assunto, assim já se decidiu esse eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVOS. APRESENTAÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL DE 05 DIAS. DESRESPEITO AO ARTIGO 1023 DO NCPC/2015. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O artigo 1023 do NCPC prevê que os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de cinco dias. 2. Sendo oferecidos em prazo superior ao legal resta caracterizada a falta de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o que impõe o seu não-conhecimento. 3. Embargos Declaratórios não conhecidos. (Acórdão n. 1051624, 20150111413020APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, DJE: 06/10/2017. Pág.: 378-380). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de embargos de declaração opostos após o prazo de 5 dias úteis da intimação da decisão recorrida, ante a sua manifesta intempestividade. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão n. 1065776, 07070698020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, DJE: 24/01/2018). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Conforme dispõe os artigos 1.022 e 1.023 do CPC, cabem embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Opostos embargos de declaração depois de expirado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recurso não alcança o conhecimento, em razão da ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão n.1012936, 20140110091097APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, DJE: 03/05/2017. Pág.: 258/278) (grifo nosso). Ressalte-se que na espécie, a parte embargante, não mencionou qualquer argumento a justificar a interposição do recurso fora do prazo processual ou qualquer outra circunstância a dilatar os prazos para se interpor o presente recurso, de modo que, nestes termos, nos termos do que determina o art. 932, III, do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Posto isso, com base no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração interpostos pelo BANCO DO BRASIL, face a sua manifesta intempestividade. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos a colenda Presidência desta Corte para a análise da admissibilidade do Recurso Especial proposto pelo BANCO DO BRASIL (ID. 16696599). Publique-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora